Tribunal: TJES
Processo: 5029065-74.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029065-74.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: TATHIANE APOLORI DOS SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029065-74.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
TATHIANE APOLORI DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. MÊS DE MARÇO DE 2023. EQUÍVOCO NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VERBA DE AFASTAMENTO POR DOENÇA QUE COMPLEMENTA O VENCIMENTO BASE. SOMATÓRIA QUE ULTRAPASSA O MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS INICIAIS SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal (pedagoga, jornada de 25 horas semanais) contra o Município de Vila Velha, requerendo o pagamento de diferenças salariais sob o fundamento de recebimento de valor inferior ao piso nacional do magistério nos anos de 2021 a 2024. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao reajuste do vencimento base e ao pagamento da diferença salarial identificada no mês de março de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o registro de valor menor na rubrica isolada de vencimento efetivo, ocorrido em virtude de afastamento para tratamento de saúde no mês de março de 2023, configurou desrespeito e pagamento a menor do piso salarial nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das fichas financeiras demonstra que o Município cumpriu regularmente o Piso Nacional proporcional à jornada de 25 horas em todo o período reclamado (2021 a 2024), com pagamentos de vencimento base em patamares superiores ao mínimo legal.

O reconhecimento de pagamento a menor, em março de 2023, decorreu de equívoco material da sentença de piso ao considerar isoladamente a rubrica "Vencimento Efetivo", ignorando que no mesmo contracheque houve o pagamento complementar sob a rubrica "Afastamento Doença Perícia I".

A soma das duas verbas referidas ultrapassa o piso nacional proporcional exigido de R$ 2.762,84 para o período. A divisão em rubricas distintas trata-se de mera técnica contábil de segregação de custos por licença médica e não configura redução salarial, razão pela qual a autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"O pagamento do piso salarial nacional do magistério é considerado regular quando o somatório do vencimento efetivo com a verba complementar de afastamento por motivo de doença atinge o patamar mínimo legal proporcional à jornada de trabalho, consistindo o fracionamento em mera técnica contábil que não caracteriza defasagem salarial."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.738/2008;

CPC, art. 373, I.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
TATHIANE APOLORI DOS SANTOS RIBEIRO
, a qual decidiu (ID 18574543):
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial no mês de março de 2023, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional. Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”.

Em sede recursal (ID18574544), recorrente sustenta, em suma, que a sentença de piso incorreu em erro ao condenar o Município ao pagamento de diferenças salariais. Alega que a autora já recebe valor superior ao piso salarial nacional proporcional às 25 horas semanais e que, especificamente quanto ao mês de março de 2023, o valor inferior na rubrica “vencimento” decorreu de afastamento para tratamento de saúde, tendo a diferença sido paga sob rubrica própria de auxílio-doença, o que totaliza valor acima do piso. Pugna pela reforma total para improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID18574545).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir da Magistrada sentenciante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é concursada do Município de Vila Velha (PMVV), no cargo de PEDAGOGO, com jornada de 25 horas semanais, conforme fatos narrados pelas partes.

Informa a autora que, nos anos de 2021 a 2024, vem recebendo valor inferior ao Piso Salarial Nacional, fazendo
jus
ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem. Em que pese a sentença ter determinado a readequação salarial, a prova documental caminha em sentido oposto. Da análise das fichas financeiras (ID 18574534, pág. 16 a 19), extrai-se que o Município cumpre o Piso Nacional proporcional, conforme demonstrado abaixo:

Em 2021, o piso nacional proporcional (25h) era de R$ 1.803,90, sendo que a autora recebeu a título de “VENCIMENTO EFETIVO” valores superiores, partindo de R$ 2.625,50;

Em 2022, o piso nacional proporcional (25h) era de R$ 2.403,34, sendo que a autora recebeu valores partindo de R$ 2.704,27;

Em 2023, o piso nacional proporcional (25h) era de R$ 2.762,84, sendo que a autora recebeu, via de regra, R$ 2.920,61;

Em 2024, o piso nacional proporcional (25h) era de R$ 2.862,75, recebendo a autora valores acima de R$ 3.334,61.

Quanto ao mês de março de 2023, ponto em que a sentença reconheceu o pagamento a menor, verifico a existência de um equívoco material na análise da base de cálculo.

A sentença de piso considerou apenas a rubrica isolada “1-Vencimento Efetivo” (R$ 2.725,90). Todavia, ignora que, no mesmo contracheque, consta a rubrica “1601-AFAST DOENCA PERICIA I” no valor de R$ 194,71. A somatória destas verbas (R$ 2.920,61) revela que a remuneração base da servidora permaneceu intacta e superior ao piso de R$ 2.762,84.

Trata-se de mera técnica contábil de segregação de custos em razão de licença médica, não configurando redução salarial ou desrespeito ao piso. Pelo Princípio da Legalidade, se a somatória das verbas de natureza estritamente salarial (vencimento proporcional + complemento de afastamento) atinge o patamar legal, não há ilegalidade a ser sanada.

Diante dessas considerações, resta clara a inexistência de defasagem. A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), uma vez que as fichas financeiras demonstram o pagamento de vencimento base em patamar superior ao piso nacional proporcional em todo o período postulado, o que leva à inevitável improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 18574543, para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)